Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708078-58.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO BARROS DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA, MULTIBRA INSTITUIDOR - FUNDO MULTIPLO, MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDENCIA PRIVADA, PLANO LOSANGO PREVMAIS D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral dos apelados MULTIBRA INSTITUIDOR – FUNDO MÚLTIPLO, MULTIPENSIONS, BRADESCO – FUNDO MULTIPATROCINADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO BRADESCO E PLANO LOSANGO PREVMAIS (ID 55134504), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso, o recurso admite sustentação oral (art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT) e o pedido é tempestivo (art.109, caput, do RITJDFT). DEFIRO o pedido de sustentação oral. À Secretaria para providências quanto ao substabelecimento de ID 55134505. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator